Tribunal: TJMT
Processo: 0504114-91.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504114-91.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (RECORRIDO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
AÇÃO MONITÓRIA
– CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA –
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO 20.910/32
– SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 180 DIAS INSTITUÍDO PELO DECRETO 766/2011 -
SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública., nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 06.05.2009, havendo cobrança judicial somente no ano de 2015, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3. Mesmo com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o Decreto nº 766/2011 ocorreu a prescrição quinquenal.

4. Sentença retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória ajuizada por
CAVALLARI REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a demanda, constituindo de pleno direito o título executivo no valor representado pelos documentos de id nº 385455 – fl. 15, que somados e corrigidos remontam em R$ 54.020,46 (cinquenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e seis centavos), sendo que a partir da citação incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, e condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º ambos do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme id. 44434451 – pág. 01.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, manifestou pela ratificação da sentença, conforme id. 45998980 – pág. 01 à 02

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória ajuizada por
CAVALLARI REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente a demanda, constituindo de pleno direito o título executivo no valor representado pelos documentos de id nº 385455 – fl. 15, que somados e corrigidos remontam em R$ 54.020,46 (cinquenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e seis centavos), sendo que a partir da citação incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, e, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º ambos do CPC.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos monitórios, arguindo, em preliminar sobre a prescrição, sob o argumento de que entre a data da emissão da certidão e o manejo da presente ação, transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal sem causa de suspensão/interrupção do crédito, e, caso não acolhida a preliminar, no mérito, pugnou pela redução do montante global exigido.

Por sua vez, a parte autora ofereceu a impugnação aos embargos monitórios, arguindo a inaplicabilidade do artigo 1º do Decreto 20.910/32; a suspensão da prescrição em razão do Decreto Estadual n. 766/2011; a aplicação dos juros e correção monetária sem citação como termo inicial, requerendo, ao final, pela rejeição dos embargos e a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da Certidão de Crédito nº 8.1.096.463-5, emitida em

06.05.2009 [
id. 44433590 – pág. 15].

É certo que, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Fixados esses pontos, verifica-se que, a
certidão de crédito n. 8.1.096.463-5 foi emitida em
06.05.2009
, havendo cobrança judicial somente em
08.12.2015

[id. 44433589],
inexistindo, ainda, qualquer pedido administrativo constante dos autos.

É notório que o Decreto 766/2011, que passou a vigorar em 14/10/2011, suspendeu a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque da data da emissão da certidão (06.05.2009)
[id. 44433590 – pág. 15]
até a data da suspensão (14/10/2011), transcorreu o prazo de 2 anos, 5 meses, sendo que após 06 meses (prazo da suspensão), volta a fluir o prazo.

Assim, da data em que o prazo prescricional volta a fluir (
14.04.2012
) mais o prazo que restava dos cinco anos (
2 anos e 7 meses
), a empresa autora/exequente tinha até
14.11.2014
para ajuizar a ação, contudo, a monitória somente foi interposta em
08.12.2015
.

Nota-se que o ajuizamento da ação monitória apenas no ano de 2015, se deu, portanto, após a prescrição quinquenal do crédito.

A propósito, segue jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0039978-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –– CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011–
OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional se encontra suspenso/interrompido em razão artigo 2º do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

(N.U 0014977-66.2015.8.11.0041 – protocolo 113403/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ante o exposto,
RETIFICO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, para acolher os embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face da ocorrência da prescrição quinquenal da Certidão de Crédito n. 8.1.096.463-5, e, por conseguinte, julgar extinta a ação monitória.

Inverto os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022